Tribunal: TJDFT
Processo: 0760419-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO-GAA. INCORPORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que a incorporação da GAA é calculada por meio da soma total de todos os anos de regência e não apenas por ano isoladamente. Afirma que foi professora da educação básica da SEE/DF de 30/03/2000 até 07/06/2019, quando foi aposentada. O período de 05/03/2001 a 21/12/2001 não foi contabilizado na soma total dos anos trabalhados. Aduz que a Lei no 4.057/2007, no Parágrafo Único do Art. 30 preconiza: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas. Portanto, os professores que alfabetizaram crianças, jovens e adultos nas Unidades Escolares da Rede Pública de ensino do Distrito Federal. O recorrido não contabilizou 291 dias, quais sejam: de 05/03/2001 a 21/12/2001. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. As declarações colacionadas, primeiro foi concedido Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério – TIDEM, a partir de 01/03/2001 à recorrente, ID 49097071, pág.5. O documento ID 49097071, pág. 10 informa que a recorrente esteve lotada na Escola Classe do SMU no período de 30/03/2000 a 19/02/2002. A Declaração da E.C. SMU, ID 49097071, pág. 18, informa que a recorrente no período de 05/03/2001 a 21/12/2001, tinha a Carga Horária de 40h/s, ministrava aulas para a 3a Série, em Atividade de Regência.
6. Instituída originariamente pela Lei distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/07), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
7. O inciso II, § 2o do art. 21 da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
8. A Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. Dessa forma, os anos iniciais referem-se ao Ensino Fundamental I e englobam os alunos do 1o ao 5o ano. Por sua vez, os anos finais referem-se ao Ensino Fundamental II e atendem aos alunos do 6o ao 9o ano. A recorrente lecionou, no período de março a dezembro/2001, para turma de 3o Ano do Ensino Fundamental I.
9. Consoante documentos juntados aos autos, ID 49097071, pág. 5/18, onde constam declarações das Diretorias das Escolas e Unidades Regionais de Educação Básica e dos Formulários de Registro do Plano Pedagógico Individual Anual da Coordenação de Educação Especial, que a recorrente atuou em turmas de Classe com alunos em alfabetização.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a refazer os cálculos incluindo o período 05/03/2001 a 21/12/2001 (291) dias, para a incorporação da GAA, atualizando o percentual de incorporação para 2% (dois por cento), bem como, ao pagamento da diferença decorrente do pagamento a menor desde sua aposentadoria, respeitando a prescrição quinquenal, até a data da efetiva incorporação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.
11. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.